Tribunal: TJDFT
Processo: 0708409-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708409-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDIRETA/DF, na qualidade de substituto processual de IRENE LUZ DANTAS, JOÃO PINTO DE ALMEIDA, JOSENILDO VILA NOVA, LÚCIA MARIA PULLEN PARENTE e LUCINETE VAZ DE AGUIAR contra decisão proferida pela i. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e dos Territórios que, na liquidação de sentença no0701360-34.2022.8.07.0018, ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a redistribuição dos autos por sorteio para uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, ante a ausência de prevenção do juízo que julgou a ação coletiva para o cumprimento individual. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora